Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
2. No caso e após à análise de todo o contexto fático que justificou o ajuizamento da ação, conclui-se que o litígio tem raiz na venda de imóveis efetivada por réus que não detinham a plena propriedade e sem que fossem ressalvados os direitos de terceiros, de modo que toda a controvérsia se estabeleceu por ato exclusivo da empreendedora e seus sócios.
3. Considerando que os apelantes não opuseram resistência à pretensão inicial, o ônus da sucumbência deve ser imputado àqueles que deram causa ao ajuizamento da demanda, conforme o princípio da causalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.